Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704423-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CAROLINA ROCHA SCARPELLI AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Carolina Rocha Scarpelli contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (processo n. 0703980-65.2021.8.07.0014), indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, condenou a ré ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, e reiterou a determinação para que a requerida indique a localização do veículo, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé. Em suas razões recursais (ID 32637907), a recorrente aduz que não há respaldo legal para a multa por ato atentatório à dignidade da justiça fixada pelo d. magistrado, tampouco quanto à previsão de aplicação da multa por litigância de má-fé, pois, nos termos do art. 5o, II, da Constituição Federal, “ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Argumenta que, de acordo com os ditames do Decreto-Lei n. 911/64, a ação pode ser convertida em execução, se infrutíferas as tentativas de localização do veículo, depreendendo-se que a credora possui outros meios de satisfazer sua pretensão. Sustenta que as partes se encontram em tratativas para solução da controvérsia administrativamente. Alega que a busca e apreensão consubstancia medida onerosa e desnecessária à satisfação do crédito vindicado. Aponta que o percentual de 20% (vinte por cento) fixado a título de multa por ato atentatório à dignidade da justiça se revela desproporcional. Arrazoa que coligiu aos autos documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência e incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Sem preparo, porquanto a recorrente pleiteia a concessão do beneplácito da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de origem, reputam-se ausentes tais requisitos. Inicialmente, consigne-se que a matéria acerca da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Da mesma forma, a reiteração da determinação para que a requerida indique a localização do veículo, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé, ostenta caráter de despacho e não comporta, neste momento processual, a interposição de agravo de instrumento. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo de instrumento. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos para concessão da tutela de urgência ou do efeito suspensivo ao recurso. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Por outro lado, quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. Vale assinalar que os critérios estabelecidos no art. 1o, § 1o, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal são razoáveis e adequados para auxiliar o exame do requerimento de gratuidade de justiça, ante a inexistência de requisitos objetivos previstos em lei para essa finalidade. Nesse contexto, em exame aos autos de origem, observa-se que a ré, ora recorrente, intimada a juntar documentos que comprovem a alegada hipossuficiência (extratos bancários, faturas de cartões de crédito dos últimos três meses e última declaração do Imposto de Renda), coligiu tão somente informação oriunda do site da Receita Federal do Brasil, sobre ausência de declaração de Imposto de Renda na base de dados, e declaração de hipossuficiência firmada pela própria ré. Ressalta-se que ambos os documentos também foram juntados à ocasião da interposição do presente recurso, sem demonstração de qualquer situação peculiar que impossibilitasse a ora agravante de suportar as despesas do processo sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família. Frise-se a ré se intitulou “administradora” na proposta de adesão de ID 92776700 da origem. Além disso, tendo em vista que, muito embora se presuma verdadeira a declaração de insuficiência de recursos, até prova em contrário, não se divisa, em um juízo de cognição sumária, o perigo de dano. Isso porque a ora agravante figura como ré nos autos de origem e, portanto, não houve determinação ao recolhimento das custas processuais, sob pena de prolação de decisão terminativa no Juízo a quo antes do julgamento definitivo do recurso. Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, não despontam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado, cabendo melhor apreciação após o devido contraditório. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é importante enfatizar que o exame aprofundado da matéria apresentada nas razões recursais e dos documentos juntados aos autos deverá ser realizado pelo órgão colegiado desta Turma Cível. Aliás, ante o não conhecimento das demais matérias, o objeto do recurso se cinge apenas à rejeição do pedido de gratuidade de justiça na instância de origem, razão pela qual não se exige o recolhimento do preparo recursal, questão postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente for desprovido. Nessa linha, destaca-se claro precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por fim, retornem-me conclusos. Brasília/DF, fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora